Tribunal: TJSP
Processo: 1007140-12.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra dos requeridos mensalidades de fevereiro a julho de 2019. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da correquerida Vanessa, que insiste na necessidade de notificação extrajudicial prévia para o ajuizamento da Ação. EXAME: já se acha pacificado o entendimento de que a ausência de

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra dos requeridos mensalidades de fevereiro a julho de 2019. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da correquerida Vanessa, que insiste na necessidade de notificação extrajudicial prévia para o ajuizamento da Ação. EXAME: já se acha pacificado o entendimento de que a ausência de notificação prévia não impede o pedido judicial, "ex vi" do artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Contratação dos serviços educacionais firmada entre a Instituição de Ensino autora e a correquerida Vanessa, que restou incontroversa no caso vertente. Cláusula contratual envolvendo a inadimplência que exige notificação. "E-mails" encaminhados pela autora, nos dias 24 de março e 13 de maio de 2021, anteriores ao ajuizamento da Ação que servem a esse propósito. Contratante que, demais, não negou o recebimento das mensagens eletrônicas, as quais foram enviadas ao "e-mail" constante do Contrato e informado quando da Audiência de Conciliação realizada por videoconferência. Aplicação do artigo 397, do Código Civil. Caso dos autos que estava mesmo a autorizar a cobrança das mensalidades de fevereiro a julho de 2019. Verba honorária devida ao Patrono da autora que deve ser majorada para dezessete por cento (17%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a "gratuidade" concedida na Vara de origem. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*